Tribunal: TJBA
Processo: 8057109-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057109-80.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALANA CAVALCANTE GONCALVES

Advogado(s)
:

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, LEONEL WALLAU NORONHA, LUCIANA MAHFUZ DA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. REAJUSTES ANUAIS. ABUSIVIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ATUARIAL. CDC. BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS

I. CASO EM EXAME

Ação de revisão contratual com pedido de tutela de urgência, ajuizada por beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, visando à declaração de abusividade dos reajustes por faixa etária e por sinistralidade/VCMH, bem como restituição dos valores pagos a maior.

Sentença do Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Apelação da parte autora sustentando: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante ausência de fase de instrução e alegações finais; (ii) abusividade dos reajustes aplicados, com aplicação de percentuais desarrazoados, em desacordo com os princípios do CDC e a jurisprudência do STJ; (iii) restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa a justificar a nulidade da sentença por ausência de produção de provas e alegações finais; (ii) saber se os reajustes por faixa etária e por sinistralidade/VCMH aplicados ao plano de saúde coletivo por adesão são abusivos, e se é devida a restituição dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de cerceamento de defesa diante da faculdade do julgador em julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, quando entender desnecessária a produção de outras provas.

Aplicação da jurisprudência do STJ no sentido de que o julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa, desde que devidamente fundamentado.

No mérito, constatação de que o reajuste de 40,40% por faixa etária aplicado no ano de 2020 não foi justificado por base atuarial idônea, configurando desvantagem excessiva à consumidora, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual (CDC, arts. 6º, 39, X, e 51, IV).

Incidência do Tema 952 do STJ, aplicável aos planos coletivos por adesão conforme o Tema 1016, que exige previsão contratual, observância das normas da ANS e ausência de percentuais desarrazoados.

Ausência de comprovação das rés quanto aos critérios técnicos que justificassem os reajustes anuais por sinistralidade e VCMH nos anos de 2016 a 2020.

Aplicação da tese firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS sobre repetição do indébito em dobro, quando a cobrança indevida for contrária à boa-fé objetiva.

Restituição limitada aos valores pagos a partir de 30/03/2021, em observância à modulação dos efeitos estabelecida no referido julgado.

Prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3º, IV, do CC/2002 (Tema 610 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, reconhecendo a abusividade do reajuste por faixa etária de 40,40% no ano de 2020, bem como dos reajustes por sinistralidade/VCMH de 2016 a 2020, com condenação das rés à restituição em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do voto condutor.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, TEMA 952 e TEMA 1016

STJ, TEMA 610

STJ, EAREsp 676.608/RS

TJBA, Apelação 0500347-65.2014.8.05.0229

TJBA, Apelação 0515834-12.2016.8.05.0001

TJBA, Apelação 0509124-39.2017.8.05.0001

TJBA, Apelação 0301728-34.2013.8.05.0001

TJBA, Apelação 0563263-38.2017.8.05.0001

TJBA, Apelação 0512429-31.2017.8.05.0001

TJBA, Apelação 0554880-37.2018.8.05.0001

TJBA, Apelação 0336243-95.2013.8.05.0001

TJBA, Apelação 80394332220218050001

TJBA, Apelação 05372506520188050001

TJBA, Apelação 80309116920228050001

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação 8057109-80.2021.8.05.0001
em que figura como apelante
ALANA CAVALCANTE GONCALVES

e apelad
a
s
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e
NUNES & GROSSI ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E SERVICOS LTDA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .